Tribunal: TJDFT
Processo: 0750198-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. ANÁLISE CONJUNTA DE NATUREZA E QUANTIDADE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para absolver o réu da imputação do art. 340 do Código Penal e condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, bem como o afastamento da valoração negativa do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na exasperação da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) Definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas ou se é cabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/2006; (ii) Estabelecer se é possível a exasperação da pena-base com fundamento apenas na natureza da droga, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas; (iii) Determinar se deve ser aplicada fração diversa na primeira fase da dosimetria; (iv) Verificar se as declarações do réu configuram confissão espontânea apta a ensejar a atenuação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva resta comprovada pelos autos de prisão em flagrante, de apreensão e pelos laudos periciais que atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas, consistentes em maconha, haxixe, cocaína e comprimidos de ecstasy, em quantidades relevantes, especialmente 27,54g de cocaína.
4. A autoria é evidenciada pelos depoimentos coerentes dos policiais, pela fuga do réu ao perceber a aproximação da viatura, pelo abandono do veículo contendo os entorpecentes e pela presença de seus documentos pessoais no interior do automóvel.
5. A diversidade e a quantidade das drogas apreendidas com dinheiro, aliadas às circunstâncias da abordagem, evidenciam destinação mercantil, sendo insuficiente a alegação de uso pessoal para afastar a tipificação do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, o que inviabiliza a absolvição ou a desclassificação para o art. 28 da mesma lei.
6. A valoração negativa do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 exige análise conjunta da natureza e da quantidade da droga, não sendo possível exasperar a pena-base com fundamento exclusivo na natureza do entorpecente quando a própria sentença reconhece não ser expressiva a quantidade apreendida.
7. Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, restando prejudicado o pedido subsidiário de alteração da fração de aumento.
8. Não se configura confissão espontânea quando o réu não admite a propriedade/posse das drogas ou a prática do fato típico, limitando-se a alegar uso pretérito de entorpecentes, o que afasta a incidência do art. 65, III, “d”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.